Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
apelação. direito do consumidor. obrigações decorrentes de serviço de água e esgoto. natureza pessoal. cobrança e protesto indevidos. indenização por danos materiais e reparação por morais. sentença mantida.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam ao requerente do serviço, ou seja, possuem natureza pessoal, e não propter rem, não se vinculando à titularidade do bem.

2. O documento apresentado pelo autor demonstra a modificação do responsável financeiro desde 22/05/2017, o que afasta a possibilidade de cobrança do autor, referente ao imóvel em questão, pela prestação de serviço em relação aos meses de agosto e setembro de 2018. A emissão equivocada das faturas configura falha na prestação do serviço, devendo o consumidor ser restituído dos valores que despendeu para pagamento das contas.

3. A CAESB realizou, em 13/05/2019, o protesto do título referente ao mês de setembro de 2018, ocasião em que o autor já não constava mais como responsável pela unidade consumidora de água e esgoto. É notório que a falha não se deu por conta do consumidor, mas por erro do sistema interno da própria concessionária, que não foi capaz de realizar a devida atualização relativa aos dados do imóvel em tempo razoável.

4. Nos casos de protesto indevido de dívidas que sequer pertencem ao seu real titular, é assente o entendimento de que a situação é causa bastante para ensejar ofensa aos direitos da personalidade da vítima, de modo que o dano decorre da própria prática do ato ilícito, tratando-se de dano moral in re ipsa (presumido).

5. No caso, o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais é o que melhor se adequada aos fins reparatórios, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

6. Apelação desprovida.